Tribunal: CARF
Processo: 10120.900422/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900422/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.718 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSJC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
ANALISE
DE
DOCUMENTOS.
DESPACHO
COMPLEMENTAR.
Não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório. Cabe
despacho complementar para verificar a liquidez e certeza do crédito quando o
despacho original não se prestou a tal análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para fins de
emissão de despacho complementar, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900422/2010-54
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900422/2010-54

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de n°
01222.46862.250609.1.3.04-0501, transmitida eletronicamente em 25/06/2009, com base em
créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 19/04/2010, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 6),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de crédito.
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 509,84.
Cientificado dessa decisão em 26/04/2010, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 25/05/2010, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 5.
Em suma, alega que cometeu erro de fato ao informar na DCTF original o débito
do período e que transmitiu declarações retificadoras para demonstrar o crédito pleiteado. Cita
jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Carf.
Ao final, requer que seja reformado o Despacho Decisório, a fim de que seja
integralmente homologada a compensação declarada.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente a impugnação da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900422/2010-54

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de impugnação, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900422/2010-54

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela unanimidade do Colegiado (aqui incluso este Redator), de forma,
a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para fins de emissão de despacho
complementar.
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A requerente pleiteou, por meio de PER/DCOMP, a compensação de créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior do IRPJ referente ao 4° trimestre de 2008 com
débitos de COFINS apurados no mês de dezembro de 2008, por ter cometido erro de fato ao
informar na DCTF original o débito do período a maior que o devido transmitindo as declarações
retificadoras posteriormente para demonstrar o crédito pleiteado.
Somente em sede recursal, trouxe a requerente documentos que buscam justificar
os erros cometidos, são eles:
1. Balancete Contábil
2. Demonstrativo de apuração
3. Livro Diário
4. Razão Analítico
5. DIRF
6. Comprovante de Arrecadação
Ademais explicitou toda a argumentação da seguinte forma (fl. 83):
A requerente é empresa optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido,
nos termos dos artigos 516 a 528 do RIR/1999 e demais normas vigentes.
Observando o regime de tributação com base no lucro presumido, a requerente realizou
a apuração dos valores devidos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica correspondente ao
4o trimestre do ano calendário 2008, tendo por base as receitas auferidas no período e
devidamente registradas em sua escrituração fiscal contábil, as quais podem ser
confirmadas no Balancete Contábil que segue anexo (DOC.01).
Os valores líquidos a pagar apurados pela requerente, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido correspondentes ao 4o
trimestre do ano-calendário 2008, foram respectivamente de R$126.115,15 e
R$182.055,88, conforme se apresenta no demonstrativo de apuração dos referidos
tributos em anexo DOC.2
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900422/2010-54

O valor líquido correspondente ao Imposto de Renda Pessoa/ Jurídica especificado e
acima mencionado, é resultante do valor do imposto apurado com base no lucro
presumido, deduzido do respectivo imposto de renda retido na fonte nos termos do
disposto no artigo 526 do RIR/1999;
O valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado com base no lucro presumido
resultou R$381.365,55, sendo deduzido do respectivo imposto de renda retido na fonte
no montante de R$255.250,40 nos termos do disposto no artigo 526 do RIR/1999;
O valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado com base no lucro presumido e
especificado acima, foi devidamente registrado na escrituração contábil da requerente,
conforme se apresenta na página 188, do Livro Diário nr 16, cuja fotocópia anexa
(DOC.4).
O valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte especificado no acima, foi
objeto de registros realizados na escrituração contábil da requerente durante o ano 2008,
na conta contábil específica conforme anexo (DOC.5) e, devidamente comprovado
mediante o documento "Fontes pagadoras - Informações apresentadas em DIRF do ano-
calendário 2008 - relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora",
tendo por beneficiário a requerente, fotocópia anexa (DOC.6);
Ocorre que, ao efetuar o pagamento do referido tributo, a requerente por desatendo
realizou-o em valor superior ao efetivamente devido, sendo pago o valor de
R$376.818,79, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, conforme se
observa na anexa fotocópia do Comprovante de Arrecadação (DOC.7).
O pagamento realizado pela requente conforme mencionado acima, foi devidamente
registrado em seu Livro Diário nr 17 à página 17, cuja fotocópia anexa (DOC.8).
Tendo realizado o pagamento do referido tributo em valor superior ao efetivamente
devido, resultou para a requerente o indébito tributário no valor correspondente a
R$250.703,64.
A requerente procedeu à compensação do indébito tributário especificado acima,
efetuou-a na liquidação de multas e outros tributos lançados ou apurados a partir do mês
de junho/2009;
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato ", postura
consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
Alegou o contribuinte que retificou sua DCTF, adequando aos valores que
pretende compensar.
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova suficiente de existência do
direito, muito menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do
CTN, prevê que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento.
A desconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior, não se
mostrando suficiente que o contribuinte promova a redução ou supressão do débito confessado,
fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a extinção do crédito tributário ou de parcela
dele foi efetivamente indevida.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900422/2010-54

Todavia, o contribuinte, por sua vez, apresentou documentos que alegadamente
atestam o erro cometido em sede de recurso voluntário, o que merecem análise conforme
permissivo do Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, pois as
provas juntadas em recurso não foram analisadas pela autoridade administrativa.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para reconhecer
parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de Origem para que seja proferido um
Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório,
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, caso necessite de outros elementos de prova, a apresentação de novos
documentos ou esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital